Tribunal: TJES
Processo: 5009842-51.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5009842-51.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOAO MENEZES SANTOS NEVES e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

DATA DA SESSÃO: 16/11/2022

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009842-51.2022.8.08.0000

O SR. ADVOGADO
HALLEY JHASON MEDEIROS MENDES:-

Boa tarde a todos, eminente Desembargador Willian Silva, saúdo e comprimento pela assunção da Presidência da Câmara desejo todo sucesso nessa nova empreitada. Desembargador Relator Doutor Helimar Pinto, a quem tive a honra de estagiar algum tempo atrás, é um grande prazer revê-lo. Desembargador Walace de quem fui aluno, é um grande prazer também estar aqui, demais Desembargadores, demais presentes, douta Procuradora de Justiça, uma boa tarde a todos.

Trata-se do Habeas Corpus de Caíque Gonçalves, e eu acredito que estamos diante de uma notória injustiça no caso. Explico, segundo relato do Ministério Público o paciente nesse HC foi acusado de no dia 12 de março de 2019 junto com outros dois indivíduos, terem tentado matar a pessoa de Marlon Neves ao chegar à casa da vítima em um carro branco, e disparado duas vezes contra a vítima, não acertaram qualquer tiro. Os Réus não foram acusados de uma única tentativa branca, mais de quatro tentativas de homicídio.

De acordo com o Ministério Público foram incluídos como as vítimas do crime os avós de Marlon que estavam presentes no ambiente, e mais outras pessoas que simplesmente estavam no ambiente. Essa é a versão narrada na denúncia, três pessoas teriam disparado dois tiros para matar outras quatro pessoas. Repito, três pessoas dispararam dois tiros para matar quatro pessoas. Há alguma inconsistência numérica ou lógica neste caso. Como poderiam 2 (dois) tiros serem aptos para matar quatro pessoas. Se essa é a acusação, por que os acusados encerraram a atividade criminosa com apenas dois tiros, que também não alcançaram o alvo.

O Ministério Público não esclarece isso na denúncia, ele deposita os seus anseios e motivos em dolo eventual. A teoria do dolo eventual de acordo com o Ministério Público, é aplicado ao caso, uma vez que Caíque juntamente com os demais acusados, ao disparar em via pública assumiram o risco de produzir o resultado. Divirjo, eu acredito que não há nessa tese qualquer substância a sustentá-la.

O dolo eventual no direito Brasileiro, ele é dotado de três elementos: elemento cognitivo, elemento volitivo e a dominabilidade.

O dolo eventual, elemento volitivo é caracterizado por uma indiferença, um consentimento a possibilidade da concretização do risco, ou seja, assumir o risco de produzir o resultado não é simplesmente ter consciência do risco, mas é estar de acordo com a sua possível efetivação.

No caso em questão, ainda que assumamos a veracidade da denúncia, por que nós ainda não discutimos, não é razoável supor que Marlon e os seus comparsas teriam simplesmente assentido com a possibilidade de atingir outras pessoas, já que de acordo com a própria denúncia o único alvo era a vítima Marlon.

A teoria finalista de Whindersson, a conduta é um movimento humano voluntário, psiquicamente direcionado a um fim, ou seja, a ação tem sempre um alvo específico, a ação é sempre direcionada.

Se o objetivo do ato foi matar a vítima Marlon, não há que se falar em outros objetivos ou sentido para as condutas do agente.

Vamos conjecturar um pouco: Essa sala já teve hoje aproximadamente 30 pessoas, acredito que estamos com cerca de 25 (vinte e cinco) pessoas agora. Se alguém entrasse aqui armado, atentasse contra minha vida, efetuasse dois disparos de arma de fogo sem acertar nenhum, de acordo com a tese encampada pelo Ministério Público na denúncia, ele seria acusado de 25, 26, tentativas de homicídio pelo número de pessoas presentes na sala que correriam risco. Não é assim no nosso Código Penal.

O artigo 73 do Código Penal prevê a possibilidade de erro na execução do crime. Prevê que se o agente intencionando matar alguém acerta outra vítima, responderá como se tivesse atingido o seu alvo. E se alcançar outro resultado, responderá em concurso formal. Essa é apenas a questão que se propõe no caso.

Há outros problemas na prisão de Caique, ele está preso há mais de 3 (três) anos, em março próximo completará 4 (quatro) anos de prisão, e na nossa modesta opinião sem indício suficiente de autoria e materialidade que justifiquem a sua prisão.

Sem adentrar no mérito da causa, podemos afirmar que não há no caso o exame balístico apto a comprovar os disparos de arma de fogo, não há resquícios de pólvora nas mãos de Caique que possam comprovar que tenha sido ele o autor dos disparos, ao arrepio do artigo 158 do Código de Processo Penal, já que essa é uma infração que deixa vestígios.

Também não foi realizado qualquer procedimento de reconhecimento dos acusados, inclusive de Caique pelas vítimas, nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal. Aliás, a vítima quando ouvido em juízo afirmou categoricamente que dos três acusados conhece apenas um, e este um é amigo de infância que não tem nenhum motivo para matá-lo.

Esse é o presente caso, três pessoas são acusadas de matar 4 pessoas, com apenas dois disparos sem qualquer acervo probatório que justifique, inclusive com a própria vítima negando reconhecer seus algozes.

Em que o Ministério Público se baseia então? No relato dos policiais responsáveis pela prisão, o relato dos policiais mencionam investigações, apurou-se que, verificou-se que, mas não indicam quais seriam os elementos, não há relato dessas investigações apenas a sua palavra, que eu admitido, tem presunção de veracidade por ser um ato da administração pública.

A prisão preventiva por outro lado, não pode se basear em, desculpem o termo, em mera “fofoca”, muito menos num depoimento de Agentes da Lei, quando eles não encontram amparos no depoimento da própria vítima, ou nas demais provas dos autos.

Entendemos que nesse caso o decreto de prisão viola o princípio do
in dubio pro reo
, e o princípio da legalidade estrita da prisão cautelar.

Gostaria de lembrar apenas que, caso a tese seja acolhida e Caíque seja efetivamente pronunciado e levado a júri por uma tentativa de homicídio, que é o que acreditamos ser o lógico pelo termo da denúncia, ele já estaria preso cautelarmente há aproximadamente metade do máximo da pena prevista para um homicídio tentado, e teria direito inclusive a Progressão de Regime.

É o que pretendia argumentar aqui, requerendo então o conhecimento e a procedência do Habeas Corpus, a concessão da ordem, no objetivo de se fazer justiça.

Agradeço a palavra.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

(PRESIDENTE):-

Cumprimento o ilustre advogado doutor
Halley Jhason Medeiros Mendes, e passo
a palavra ao eminente Relator Desembargador Helimar Pinto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR.DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Eminente Presidente, comprimento o ilustre advogado, dizer que é um prazer revê-lo aqui hoje, ele que estagiou comigo.

E diante de alguns fatos trazidos por Sua Excelência, vou pedir o retorno dos autos.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 23/11/2022

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Estou denegando a ordem.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

É também como voto.

*

* *

gvg*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009842-51.2022.8.08.0000

IMPETRANTES: JOAO MENEZES SANTOS NEVES, HALLEY JHASON MEDEIROS MENDES
PACIENTE: CAIQUE GONÇALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CAIQUE GONÇALVES

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
, nos autos do Processo tombado sob nº
0012733-45.2019.8.08.0030.

Sustenta a defesa, em resumo, que: (i) o paciente foi denunciado por supostamente concorrer à prática de tentativa de homicídio; (ii) durante o inquérito policial, negou a autoria do crime; (iii) as testemunhas não apresentaram elementos informativos que indicassem a participação do paciente no delito; (iv) a prisão preventiva foi decretada em 22 de novembro de 2019 e se prolonga além do razoável, sem conclusão da instrução criminal; (v) não consta dos autos qualquer exame pericial balístico que relacione a arma encontrada com o paciente e o evento investigado; (vi) os indícios remanescentes são insuficientes para sustentar uma prisão preventiva; (vii) no momento de sua prisão, o paciente trabalhava em emprego regular.

Na sessão pretérita, a defesa técnica promoveu persuasiva sustentação oral, razão pela qual solicitei o retorno dos autos para examinar novamente o caso. Ademais, a superveniência de informações complementares trazidas pela autoridade coatora não pode ser ignorada.

Nada obstante, após detido exame dos autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Com efeito, colhe-se dos documentos acostados aos autos que a imputação gira em torno dos fatos ocorridos em 12 de março de 2019, por volta das 20h00min, na Rua Santa Catarina, nº 298, Bairro Aviso, Linhares/ES, quando o paciente
CAIQUE GONÇALVES
, bem como Rafael Marques e Claudio Nascimento dos Santos, com vontade livre e consciente e previamente ajustados, teriam utilizado arma de fogo para tentarem matar as vítimas Marlon Neves dos Santos, Rosa Aparecida Guimarães das Neves, João Inácio e Tiago dos Santos Chaves, somente não conseguindo seus objetivos por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta dos autos que as vítimas se encontravam em frente a sua residência, oportunidade em que os réus chegaram em um veículo e passaram a deflagrar diversos disparos de arma de fogo com o intuito de matar Marlon Neves dos Santos, haja vista que este pertence a um grupo criminoso que atua no tráfico de drogas da região conhecida como “Gogó da Ema”, que por sua vez possui uma violenta rivalidade com a facção criminosa que os acusados integram, denominada “Cavaco”.

Identificou-se, assim, que os crimes foram praticados por motivo torpe, no contexto da disputa pelo tráfico de drogas.

Pois bem.

O
cabimento
da prisão preventiva foi devidamente analisado na decisão em que se apreciou o pedido liminar, não havendo nada a se tecer a respeito de tal elemento.

No que se refere à
necessidade
do cárcere cautelar, rememoro que, com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
),
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o
a título condenatório,
mas tão somente para averiguar a pertinência da prisão com base no
fumus comissi delicti
.

Nesse diapasão, a tese de que não há elementos probatórios que liguem o paciente aos fatos deve ser analisada com cautela, especialmente quando se trata de procedimentos atrelados ao Júri, a quem compete, por mandamento constitucional, a última palavra sobre o reconhecimento da autoria delitiva.

Consoante destaquei anteriormente, a vítima João Inácio, na esfera policial, individualizou a conduta do paciente e o indicou como uma das pessoas que estava no carro de onde vieram os tiros.

Ademais, durante a instrução criminal, fora colhido o depoimento de testemunhas que indicaram a autoria delitiva do paciente,
imputando a ele a conduta

de
efetuar os disparos de arma de fogo em face das vítimas.
Nesse contexto, a vítima João Inácio confirmou em juízo que o paciente teria sido o autor dos disparos. Os agentes policiais que acompanharam a investigação também associaram a prática delitiva à pessoa de Caique, enquanto o réu Rafael Marques, interrogado em juízo, declarou que CAÍQUE efetuou os disparos.

Com efeito, os indícios suficientes de autoria revelam-se
reforçados e
preenchidos com a superveniência da decisão de pronúncia.

Ainda que outros elementos indiciários ou provas não sejam contundentes a respeito da participação do paciente na empreitada criminosa, deve-se destacar que há, efetivamente, indícios de autoria na hipótese vertente, indícios estes que têm o condão de justificar o cárcere cautelar,
não cabendo na via estreita do
writ
constitucional o exame pormenorizado das provas até então produzidas,
que serão avaliadas,
eventualmente, em sede recursal por este Tribunal quando da análise de recurso em sentido estrito
interposto
em face da decisão de pronúncia ou,
em
caráter conclusivo
, pel
a

deliberação realizada pelo
Conselho de Sentença
.

Além disso, a periculosidade da conduta é aferível pelas circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa, ou seja, com pano de fundo envolvendo disputas do tráfico de entorpecentes.

Não é demais destacar que o paciente responde por outras ações penais e, além disso, também é condenado definitivamente por outro crime. Nesse contexto,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no HC 758794/RJ. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/10/2020. DJe: 11/10/2022). Desse modo, o
periculum libertatis
também está devidamente configurado.

Por sua vez, na perspectiva da
adequação
, é insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, como na hipótese vertente.

No que se refere à alegação de que
a prisão preventiva foi decretada em 22 de novembro de 2019 e se prolonga além do razoável,
registro que a superveniência da decisão de pronúncia torna esvaziado o argumento
da defesa
, haja vista que, nos termos da Súmula 21, do Superior Tribunal de Justiça, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Ademais, considerando a quantidade de réus (três), bem como de vítimas (quatro), não há que se falar em desproporcionalidade do tempo de prisão provisória.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009842-51.2022.8.08.0000

IMPETRANTES: JOAO MENEZES SANTOS NEVES, HALLEY JHASON MEDEIROS MENDES
PACIENTE: CAIQUE GONÇALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ARTIGO
121, § 2º,
INCISOS
I
e
IV,
C/C ART. 14, INCISO II.

ARTIGO
121, § 2º,
INCISOS

IV e V
,
C/C

ART.
14,
INCISO
II,
TODOS
DO CÓDIGO PENAL
.

PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE.
CÁRCERE PREVENTIVO QUE SE REVELA NECESSÁRIO E ADEQUADO.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na prisão preventiva se a mesma está devidamente fundamentada na

garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos.

2. Hipótese em que a vítima João Inácio, na esfera policial individualizou a conduta do paciente e o indicou com uma das pessoas que estava no carro de onde vieram os tiros. Ademais, os indícios suficientes de autoria revelam-se reforçados e preenchidos com a superveniência da decisão de pronúncia. Ainda que outros elementos indiciários ou provas não sejam contundentes a respeito da participação do paciente na empreitada criminosa, deve-se destacar que há, efetivamente, indícios de autoria na hipótese vertente, indícios estes que tem o condão de justificar o cárcere cautelar, não cabendo na via estreita do
writ
constitucional o exame pormenorizado das provas até então produzidas.

3. A superveniência da decisão de pronúncia torna esvaziado o argumento da defesa acerca do excesso de prazo na instrução, haja vista que, nos termos da Súmula 21, do Superior Tribunal de Justiça, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal decorrente de tal circunstância.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.